Tribunal: TJES
Processo: 0029094-73.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029094-73.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRO LYRA e outros
APELADO: WLALOMEU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORVETES LTDA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
INCLUSÃO FRAUDULENTA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL – FALHA NO DEVER DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O termo inicial do prazo de prescrição não deve ser contado a partir da suposta alteração contratual na Junta Comercial, uma vez que os fatos se prolongaram no tempo, em sucessivos fatos danosos. Além disso, segundo o que está registrado nos autos e não foi infirmado pela Junta Comercial, nesta época, o primeiro apelante sequer tinha conhecimento da fraude contra ele praticada.

2.
Existem uma série de irregularidades na alteração contratual de inclusão de sócio levada a registro na JUCEES, tais como: diferença entre a assinatura do instrumento e aquela de seu documento original de identidade, divergência entre o estado civil, profissão e domicílio reais e aqueles informados no instrumento.

3.
A conclusão contida na r. sentença não equivale a imputar à Junta Comercial a responsabilidade pelas falsificações, como se afirma no recurso, mas sim reconhecer a sua responsabilidade pela falha no dever legal, estabelecido no Código Civil e na Lei nº 8.934/94, de verificar a autenticidade dos documentos levados a arquivamento; A autarquia, ao prestar um serviço público, não pode se furtar da conferência da veracidade de informações contidas nos atos que lhe são apresentados, sob pena de evidente insegurança jurídica ao se concretizarem eventuais fraudes que, não obstante facilmente evitáveis, venham a causar danos a terceiros de boa-fé, como no presente caso.

4
.
Considerando a extensão do dano e os critérios estabelecidos para a fixação do
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional para indenizar o dano moral sofrido pelo autor da demanda, sem todavia, importar em enriquecimento ilícito ou afastar-se do caráter punitivo e preventivo do instituto.

5
.
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029094-73.2010.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: SANDRO LYRA E JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES)

APELADOS/APELANTES: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES) E SANDRO LYRA

APELADAS: WLALOMEU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORVETE LTDA. ME E BIAFEL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SANDRO LYRA
e
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (JUCEES)
contra a r. sentença de fls. 497/498v, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada proposta pelo primeiro apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de vínculo societário e condenar a segunda apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

Na oportunidade, condenou a segunda apelante e as demais requeridas, WLALOMEU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORVETE LTDA ME e BIAFEL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. As despesas processuais ficaram sob responsabilidade das demais requeridas, tendo em vista a isenção da JUCEES, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Em suas razões,
SANDRO LYRA
requer a majoração do valor da indenização pelo dano moral, por considerar ser ínfimo o patamar fixado pelo Juízo de origem “
diante de todo o suplício ao que foi submetido”
.

Contrarrazões pela JUCEES às fls. 532/535, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso.

A
JUCEES
também interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, (i) a prescrição do direito à reparação do dano; (ii) a ausência de vínculo do primeiro apelante com as empresas requeridas em ato arquivado na
JUCEES
, e (iii) que a falha na alteração contratual se deu perante a Receita Federal, não sendo possível imputar à
JUCEES
a responsabilidade por fraude praticada por terceiros.

Embora intimado (fl. 536), o primeiro apelante/apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Antes de adentrar no exame das razões recursais, faço uma breve digressão dos fatos subjacentes à causa.

O primeiro apelante,
SANDRO LYRA
, narra que, em 1999, foi surpreendido por citação em execução fiscal movida contra a empresa WLALOMEU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORVETES LTDA ME, da qual supostamente seria representante legal e responsável tributário.

Isto se deu pela utilização fraudulenta de seu CPF por esta empresa e pela sociedade BIAFEL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA, que também incluiu, de forma indevida, o primeiro apelante em seu quadro societário. Em razão da fraude, foi citado em diversas ações judiciais movida contra as empresas, o que chegou a ocasionar, inclusive, a indisponibilidade de seus ativos financeiros.

O quadro societário da empresa BIAFEL foi alterado em 23/10/1997 para incluir o primeiro apelante como gerente. Quanto à empresa WLALOMEU DISTRIBUIDORA, narra que não foi possível a emissão de certidão simplificada pela
JUCEES
.

Foi instaurado inquérito policial para apuração das fraudes, e, posteriormente, a Receita Federal informou que excluiu o nome do primeiro apelante do quadro societário de ambas as empresas.

A
JUCEES
informou que, embora existisse registro cadastral do vínculo de sociedade em relação à empresa BIAFEL, não há contrato de ingresso do primeiro apelante no quadro societário. No que diz respeito à WLALOMEU DISTRIBUIDORA, por sua vez, a autarquia narrou que “
não se detectou qualquer conexão entre o autor e tal sociedade empresária, de modo que se afirma que o requerente jamais integrou o quadro de sócios da empresa”
.

Feitas essas considerações, passo, primeiro, à análise das as razões recursais da
JUCEES
, em razão da relação de prejudicialidade entre os recursos – a autarquia afirma não ser responsável pelo dano causado, ao passo que o primeiro apelante pugna pela majoração da indenização.

A autarquia aduz estar prescrito o direito à reparação em sua totalidade, uma vez que a suposta alteração contratual se deu em 1997 e a entidade está sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 1
o
do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ocorre que o Juízo de origem já reconheceu, em sede de decisão saneadora, que houve a prescrição parcial da pretensão autoral quanto aos fatos que ocorreram 05 (cinco) anos da propositura da ação, em 01/09/2010. Ou seja, os fatos lesivos anteriores à data de 31/08/2005 já foram afastados da análise jurisdicional.

Ao contrário do que afirma a entidade, o termo inicial não deve ser contado a partir da suposta alteração contratual na Junta Comercial, uma vez que os fatos se prolongaram no tempo, em sucessivos fatos danosos.

Além disso, segundo o que está registrado nos autos e não foi infirmado pela autarquia, nesta época, o primeiro apelante sequer tinha conhecimento da fraude contra ele praticada.

Sendo assim, deve prevalecer a conclusão do Juízo de origem no sentido de que a prescrição se dá a partir de cada evento danoso, quando nasce, efetivamente, a pretensão indenizatória.

A propósito, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em demanda que também envolvia a responsabilidade de Junta Comercial pela veracidade dos documentos levados a registro, no qual se observou a extensão do ilícito praticado para verificação da prescrição do direito à reparação pelo dano:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. JUCEMG. REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE EM DEMANDA AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO PELA AÇÃO ANULATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SE A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA TEM PRESUNÇÃO RELATIVA, SEMPRE QUE HOUVER NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES A COMPROVAR A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE, BEM COMO INEXISTINDO PROVA DE EVENTUAIS GASTOS ELEVADOS, HÁ QUE REVOGAR A GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA À PARTE. A PROPOSITURA DE PRÉVIA AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUSPENDE A PRESCRIÇÃO PARA A INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO MESMO FATO. NÃO FOI DEVOLVIDA A QUESTÃO RELATIVA À EVENTUAL
RESPONSABILIDADE DAS JUNTAS COMERCIAIS POR CONFERIR A AUTENTICIDADE E A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS LEVADOS A REGISTRO
, SENDO INCONTROVERSA TAL QUESTÃO. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL PURO DEVE SIGNIFICAR EXEMPLO E PUNIÇÃO PARA O CAUSADOR DO DANO, COMO TAMBÉM SERVIR DE COMPENSAÇÃO, AO MENOS EM PARTE, PELA DOR SOFRIDA PELA VÍTIMA, NÃO PODENDO CONSTITUIR-SE EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO. ASSIM, SE OBSERVADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. HAVENDO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELO AUTOR, QUE NECESSITOU DOS SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA AJUIZAR
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO REGISTRADO NA JUCEMG,
DEVE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS SER JULGADO PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA
. 1.
Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança dirigida contra a Fazenda Pública, na forma do Decreto n. 20.910/32.2.
O termo a quo do prazo prescricional coincide com a data em que se tornam cognoscíveis a violação do direito e a extensão das consequências do fato antijurídico praticado
. (TJMG; APCV 5001520-64.2016.8.13.0145; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 03/03/2022; DJEMG 10/03/2022).

No mérito, a
JUCEES
prossegue afirmando que, na última alteração contratual da empresa BIAFEL, não constava o nome do primeiro apelante, inexistindo conduta da autarquia que tenha contribuído para o suposto dano moral.

Ao contrário do que sustenta a autarquia, o simples fato do nome do primeiro apelante não constar na certidão simplificada da empresa BIAFEL (fl. 225) não significa, por si só, que não houve a inclusão no quadro societário, afinal, como registrado em sentença, a própria
JUCEES
informou nos autos que “
houve o registro cadastral de que o requerente foi sócio da empresa Biafel Comercial e Industrial Ltda
”.

No que se refere à empresa WLALOMEU DISTRIBUIDORA, destaco que, em sentença, reconheceu-se que “(...)
não há demonstração de que qualquer registro ou documento fora apresentado a JUCEES quanto à empresa Walomeu
, não obstante ter sido o nome do requerente vinculado a ela de alguma forma junto aos registros da receita federal
”.

O Juízo de origem prosseguiu sustentando que a responsabilidade civil pela inclusão indevida no quadro de sócios cinge-se à empresa BIAFEL, ao concluir “
(...)
pela existência de responsabilidade civil da requerida quanto à inclusão indevida de registro cadastral em nome do requerente na empresa Biafel
, dando ensejo ao ajuizamento contra ele de demandas fiscais e trabalhistas”
.

Isto é, não tendo se reconhecido expressamente em sentença a responsabilidade da
JUCEES
pela inclusão indevida quando à empresa WLALOMEU DISTRIBUIDORA, não há interesse recursal da autarquia quanto a este ponto, razão pela qual deixo de apreciar suas razões recursais a esse respeito.

Quanto à tese de que eventual falha na alteração teria ocorrido no âmbito da Receita Federal, militam contra as razões recursais: (i) a já referida afirmação da própria autarquia no sentido de que houve o registro cadastral, e, sobretudo, (ii) o contrato social da BIAFEL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.de fls. 146/148, com carimbo e etiqueta de registro nº 970277823 da Junta Comercial, cuja
cláusula segunda prevê a
transferência de quotas do sócio JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA ao
“
novo sócio SANDRO LYRA
”
.

Também não deve prevalecer a alegação de que a
JUCEES
não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiros, sob o fundamento de que a ela não caberia “
analisar a veracidade das informações”
.

Como narrado pelo primeiro apelante na exordial, existem uma série de irregularidades na alteração contratual de inclusão de sócio levada a registro na
JUCEES
, tais como: diferença entre a assinatura do instrumento e aquela de seu documento original de identidade, divergência entre o estado civil, profissão e domicílio reais e aqueles informados no instrumento.

Logo, a conclusão contida na r. sentença não equivale a imputar à Junta Comercial a responsabilidade pelas falsificações, como se afirma no recurso, mas sim reconhecer a sua responsabilidade pela falha no dever legal, estabelecido no Código Civil e na Lei nº 8.934/94, de verificar a autenticidade dos documentos levados a arquivamento.

Assim dispõe o art. 1.153 do Código Civil, ao tratar sobre o registro de empresas mercantis a cargo das Juntas Comerciais:

Art. 1.153.
Cumpre à autoridade competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento
, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados.

Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las, obedecendo às formalidades da lei.

Inclusive, a Lei nº 8.934/94 dispõe que, embora dispensados do reconhecimento de firma, os atos levados a arquivamento nas Juntas Comerciais deverão ser autenticados na forma prevista em lei ou autenticados mediante comparação entre o documento original e sua cópia.

Veja-se a redação do art. 63, vigente à época dos fatos, quando a lei ainda não permitia a dispensa da autentificação por meio de declaração de advogado ou contador:

Art. 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de procuração.

Parágrafo único. A cópia de documento, autenticada na forma da lei, dispensa nova conferência com o original; poderá, também, a
autenticação ser feita pelo cotejo da cópia com o original por servidor a quem o documento seja apresentado
.

O registro da alteração contratual sem a adoção de qualquer cautela quanto à autenticidade das informações revela que a autarquia agiu de forma negligente, sem verificar a autenticidade da documentação que lhe foi apresentada.

Ressalto que a autarquia, ao prestar um serviço público, não pode se furtar da conferência da veracidade de informações contidas nos atos que lhe são apresentados, sob pena de evidente insegurança jurídica ao se concretizarem eventuais fraudes que, não obstante facilmente evitáveis, venham a causar danos a terceiros de boa-fé, como no presente caso.

Nesse sentido, cito julgados dos demais Tribunais pátrios nos quais a respectiva Junta Comercial também foi obrigada a indenizar o terceiro de boa-fé lesado pela falha no dever de verificação da autenticidade de documentos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. REGISTRO DE ARQUIVAMENTO DE CONTRATO SOCIAL PERANTE A JUCERJA. Fraude perpetrada por terceiros. Utilização dos dados da autora para figurar no contrato social como sócia da empresa. Atuação popularmente conhecida como -laranja-. Sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do contrato social e posteriores alterações da empresa ré e ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 5.000,00, excluindo a responsabilidade da junta comercial. Laudo pericial produzido que atesta a falsidade da assinatura lançada no documento de registro contratual da empresa. Diferenças na assinatura passível de verificação a olho nu.
Omissão da ré (jucerja), por seus agentes, em relação à análise e verificação da autenticidade dos documentos levados a arquivamento. Inobservância ao disposto na Lei nº 8.934/94.

Fato de terceiro que não afasta a responsabilidade da autarquia ré. Precedentes jurisprudenciais deste tribunal de justiça. Obrigação de se reconhece. Dano moral configurado. Falha perpetrada pela autarquia que culminaram dívidas com cobranças no CPF da autora, e demais desdobramentos por ter o nome associado a uma empresa com a qual jamais manteve relação
. Dano moral que se majora para R$ 20.000,00, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção com os precedentes jurisprudenciais deste tribunal de justiça em casos semelhante. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0114970-93.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna; DORJ 20/12/2022; Pág. 183)

_______________________________

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C. C. DECLARATÓRIA.
REGISTRO EM JUNTA COMERCIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DE SUAS AUTARQUIAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS OCASIONADOS
. RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do processo, por ausência de intervenção do Ministério Público, se houve regular participação do Parquet. 2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova pretendida for desnecessária ao julgamento da lide. 3. Embora não incumba às Juntas Comerciais apurar eventual falsidade de documento, a elas c
ompete exigir prova da identidade do signatário do instrumento a ser registrado, nos termos dos artigos 37 e 40 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994
. 4.
O uso indevido da identidade do autor para a criação de empresa, mediante fraude, autoriza a baixa dos respectivos assentamentos na Junta Comercial
. 5.
Configura dano moral indenizável o fato de o autor ter seu nome utilizado para abertura de empresa fraudulenta
, mormente se evidenciado que os estelionatários a utilizaram para a aplicação de golpes
. 6. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser indenizados. (TJMG; APCV 0393969-02.2014.8.13.0702; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 12/12/2022; DJEMG 13/12/2022)

_______________________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. Indenização por danos morais. Registro de empresa pela junta comercial mediante fraude perpetrada por terceiros.
Responsabilidade civil objetiva. Descumprimento das normas contidas na Lei n. 8.934/1994. Inobservância ao dever imposto à junta comercial de verificar a autenticidade dos documentos. Dano moral configurado
. Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Consectários da condenação. Liquidez da decisão. Fixação dos honorários, excepcionalmente, por equidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente. (TJCE; AC 0005565-69.2017.8.06.0045; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/12/2022; DJCE 24/01/2023; Pág. 54).

Portanto, devido à falha na prestação do serviço de registro que presta a
JUCEES
, e também em razão dos desdobramentos que causaram abalos ao primeiro apelante (cobrança judicial de débitos da empresa na qual foi incluído como sócio de forma fraudulenta, inclusive com a indisponibilidade de seus ativos financeiros), entendo que a r. sentença deve ser mantida incólume quanto ao dever da autarquia de indenizá-lo pelo dano moral suportado.

Fixada a premissa acerca do dever de indenizar, passo ao exame das razões recursais de
SANDRO LYRA
, primeiro apelante, que pugna pela reforma da r. sentença por considerar ínfimo o valor fixado como reparação pelos abalos sofridos.

Sobre este ponto, estabelece o artigo 944 do Código Civil, que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Reitero que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, afastou os fatos lesivos anteriores à data de 31/08/2005. Ademais, não foram reconhecidos os danos relacionados à suposta inclusão como sócio da empresa WLALOMEU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SORVETES LTDA ME.

Sendo assim e considerando que essas matérias não foram objeto de recurso, o dano moral limita-se à indenização por danos relacionados à inclusão indevida como sócio da empresa BIAFEL COMERCIAL após a data de 31/08/2005, que compõem somente uma parte dos fatos lesivos narrados em suas razões de apelação.

No que pertine a quantificação, é cediço que

o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Os eventos lesivos atingiram a honra do autor, que viu parcela de seus ativos financeiros restringidos de maneira indevida, no ano de 2008 (v. fls. 132/134), por força de ato decisório oriundo da reclamação trabalhista nº 00010-1998-101-22-00-0, e foi citado em ação de execução fiscal (nº 93.0001806-0) proposta pelo INSS.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, e a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização.

Considerando tais elementos, a culpabilidade da
JUCEES
se vislumbra pela inobservância ao dever legal de verificar a autenticidade dos documentos levados a arquivamento.

A respeito da intensidade do sofrimento da vítima e da gravidade do fato, verifico, a partir do que foi indicado na petição inicial, que o montante bloqueado correspondeu ao valor de R$ 2.658,55 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que, em 2009, foi determinado, judicialmente, o “
imediato estorno da quantia bloqueada
”.

Ou seja, embora o bloqueio da referida quantia pelo prazo aproximado de um ano seja grave, não há nos autos qualquer comprovação de que dele tenha advindo sofrimento ou abalo psíquico que enseje a majoração da indenização arbitrada na origem.

Ademais, vislumbra-se que o valor fixado atende à situação econômica da requerida e não implicará em enriquecimento sem causa do autor.

Por fim, colaciono ementa de julgado em demanda que também envolvia a inscrição fraudulenta no quadro societário de empresa, no qual se concluiu ser razoável o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Inscrição fraudulenta no quadro societário de empresas. In casu, restou demonstrada a ocorrência do evento danoso, consubstanciado na abertura de sociedade empresária limitada em nome do autor/apelado sem o seu conhecimento, fato que deu origem a sérios transtornos em virtude de negócios realizados pela pessoa jurídica. Incontroverso que a conduta da junta comercial, responsável pelo arquivamento do registro da empresa societária, demonstrou o ato negligente quando efetuou o procedimento necessário para a constituição de empresa e/ou alteração contratual, sem proceder à devida conferência da documentação apresentada e da assinatura do recorrido e mesmo ciente da fraude ocorrida não tomou as medidas pertinentes no sentido de cancelar a alteração contratual.

(...)
O valor de r$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de dano moral atende aos fins a que se destina, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJGO; AC 5474004-85.2020.8.09.0079; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 04/05/2022; DJEGO 06/05/2022; Pág. 4640)

Diante de tais elementos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, sendo suficiente a indenizar o autor da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
.

Considerando que os honorários sucumbenciais já foram fixados no patamar máximo, deixo de majorá-los por ocasião do resultado do julgamento.

É como voto.